Tribunal: TJMT
Processo: 0006283-19.2012.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006283-19.2012.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), TARIK FERREIRA - CPF: 026.146.211-37 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA JHONATAN LTDA - CNPJ: 10.924.050/0001-19 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PABLO FREITA DA SILVA - CPF: 028.769.451-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AFASTAMENTO DOS HONORÁROS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS – ENCARGO NÃO INSERIDO NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ENCARGO MORATÓRIO – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ – HONOÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – LEGALIDADE – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedada incidência dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP (Súmula 176/STJ), como é o caso da CDI.

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, desde que não esteja atuando contra a pessoa jurídica de direito público, da qual seja integrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Sicredi Celeiro do MT
.
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos por
Pablo Freita da Silva e Outro
, para limitar os encargos moratórios aos juros remuneratórios previstos para a normalidade, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2% sobre o valor do débito, bem como para afastar a cobrança de qualquer valor a título de honorários extrajudiciais. Por conseguinte, em razão da sucumbência mínima, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da diferença entre o valor cobrado e o devido, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Neste momento, a cooperativa sustenta a legalidade dos encargos moratórios pactuados e afirma que, em razão da livre pactuação e da inadimplência configurada, é devida a cobrança avençada, em observância ao Princípio da Força Vinculante dos Contratos.

Diz que se mostra incabível o afastamento dos honorários advocatícios extrajudiciais, uma vez que a verba não incidiu na cobrança.

Por fim, afirma que é indevida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

As contrarrazões vieram ao id. 168270187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.
VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

A cooperativa sustenta, em breve resumo, que se mostra indevido o afastamento da cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, porque não incidiu na cobrança.

Neste ponto específico, não há como deixar de reconhecer a instituição financeira carece de interesse recursal.

Ora, se os honorários advocatícios extrajudiciais não incidiram no débito cobrado, por óbvio que a exclusão da verba não representa qualquer prejuízo capaz de justificar a pretensão reformatória.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso neste ponto, por absoluta falta de interesse recursal.

É como voto.

III,
VOTO (MÉRITO)

Sem razão a instituição financeira quando sustenta legalidade dos encargos moratórios pactuados, que, na hipótese, incluiu a utilização da Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI divulgado pela CETIP.

Com efeito, é proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI.

A propósito:

Súmula 176/STJ – “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – SUJEIÇÃO ÀS NORMAS DO CDC – PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS – INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – DESNECESSIDADE – CDI/CETIP COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – ABATIMENTO DAS COTAS SOCIAIS INTEGRALIZADAS – SENTENÇA NESSES EXATOS TERMOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DESSE ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMBARGADA NÃO PROVIDO. Quando a atividade da Cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. O pedido de revisão do contrato bancário se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 917 do CPC, para o qual não há exigência de indicação do valor que a parte entende devido e de juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.
É vedada a utilização da CDI/CETIP como índice de atualização monetária, devendo ser substituído pelo INPC, pois reflete melhor a inflação da moeda
. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. Inexiste interesse recursal se a sentença foi proferida nos exatos termos do pedido formulado pela parte. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).
(N.U 1007448-15.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Nesse contexto, mostra-se correta a limitação dos encargos moratórios aos juros remuneratórios previstos para a normalidade, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2% sobre o valor do débito, como bem decidiu a sentenciante.

Também não assiste razão à cooperativa quando diz que é incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial
.

No julgamento do REsp 1.108.013/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, desde que não esteja atuando contra a pessoa jurídica de direito público, a qual integra:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4.
A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município
. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ
. (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

Apenas para registro:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. CONDENAÇÃO. 1. A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tratando-se de ônus processual devido em razão da inauguração de nova instância recursal, visando desestimular o manejo de recursos infundados pela parte vencida. 2. Segundo entendimento desta Corte, "A Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda" (AgInt no REsp n. 1.787.471/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019). 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.991.998/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários para 15% do proveito econômico obtido (diferença entre o valor cobrado e o devido), com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023